Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-80.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato (art. 171, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Sentenciado que foi preso em flagrante pela prática de outro de crime de

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato (art. 171, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Sentenciado que foi preso em flagrante pela prática de outro de crime de estelionato com "modus operandi" idêntico ao do retratado nestes autos, consistente em prometer certo tipo de cura ritualística a idosos enfermos abordados nas imediações do Hospital Augusto de Oliveira Camargo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000735-80.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
VOTO no 16756
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
Comarca: INDAIATUBA 1a Vara Criminal
Apelante: JOÃO BATISTA NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Estelionato (art. 171, “caput”, do Código
Penal)
Recurso defensivo visando, exclusivamente, a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória

Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados
Vítima
que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o
fazendo com riqueza de detalhes
Sentenciado que foi
preso em flagrante pela prática de outro de crime de
estelionato com “modus operandi” idêntico ao do retratado
nestes autos, consistente em prometer certo tipo de cura
ritualística a idosos enfermos abordados nas imediações do
Hospital
Augusto
de
Oliveira
Camargo

Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 1a Vara
Criminal da Comarca de Indaiatuba às fls. 248/253, por meio da qual
foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do crime
previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1
ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-
multa, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 10 dias-multa), contra ela se insurgiu o seu i.
Advogado à fl. 261, arrazoando o apelo às fls. 269/273.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
O i. Advogado pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que não houve
“reconhecimento pessoal do réu..., [apenas] fotográfico, feito em
Delegacia de Polícia...” (fl. 271).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 213/216), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 278/285).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
JOÃO BATISTA NASCIMENTO foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, “no dia 27 de dezembro de
2012, por volta das 12h, nas proximidades do terminal rodoviário... de
Indaiatuba..., em concurso com um indivíduo não identificado, obteve
para si vantagem ilícita no importe de R$ 6.000,00... em prejuízo da
vítima Aparecido Ferrer Moreno, idoso, induzindo-o em erro mediante
ardil” (fl. 92).
Segundo a denúncia, “o comparsa [dele]... abordou a vítima
enquanto ela caminhava rumo ao Hospital Augusto de Oliveira
Camargo para passar por atendimento médico... Sabendo que ela não
sentia-se bem..., afirmou que conhecia um senhor dotado de poder de
cura espiritual [e a]... convenceu a se aproximar do indiciado, que
ocupava [um] veículo... que estava estacionado [nas imediações]...
Com um rosário no pescoço, [JOÃO] mostrou uma imagem de
Nossa Senhora e pediu para que a vítima entrasse no veículo.
Em seguida, no 'Supermercado Paulistão', pediu que [ela]...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
descesse e comprasse ovos brancos, argumentando que isso
seria necessário para descobrir seu verdadeiro problema de
saúde. Com os ovos em mãos, o indiciado substituiu um deles, o
quebrou em um saco plástico e dentro saiu um líquido vermelho
que, segundo ele, indicava que a vítima morreria de hemorragia...
Para salvá-la, seria necessário um 'benzimento' especial, feito
com seu dinheiro. A vítima... dirigiu-se juntamente com [ele]... até
uma das agências da Caixa Econômica Federal e sacou a
quantia de R$ 5.000,00... O indiciado enrolou todo o dinheiro em
uma folha de papel... Em dado momento..., substituiu o pacote...
por outro... que continha apenas folhas de papel... Procedeu da
mesma forma com o cartão bancário e senha da vítima, que lhe
foi
entregue
sob
idêntico
argumento...
e...
efetuou
[posteriormente] um saque no valor de R$ 1000,00” (fls. 92/93).
A materialidade ficou demonstrada com o boletim de ocorrência
de fls. 2/4 e laudo de exame pericial dos pacotes de papel utilizados na
prática do delito (fls. 43/45).
A autoria também ficou bem provada, eis que o sentenciado foi
reconhecido pela vítima Aparecido na fase inquisitória (auto de
reconhecimento fotográfico de fls. 7/8).
Sobre esse reconhecimento, cumpre assinalar que, como é de
todos sabido, nesta segunda década do Século XXI a tecnologia
audiovisual avançou ao ponto de permitir que qualquer aparelho
“celular” de baixo custo, acessível a grande parcela da população do
planeta, consegue captar imagens em alta definição (retratando,
portanto, pessoas, objetos e paisagens), tornando-as identificáveis por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
qualquer pessoa provida de regular acuidade visual. Muitos desses
aparelhos, aliás, já operam com tecnologia de “reconhecimento facial”,
é dizer, possuem sensores muito menos potentes que o olho humano
mas que, quase infalivelmente, reconhecem o proprietário do aparelho
após o registro de sua imagem na memória correspondente.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça, no
último dia 27 de outubro, ao julgar o Habeas Corpus no 598.886 (da
relatoria do i. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), entendeu que “À vista
dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância
do procedimento descrito na referida norma processual [art. 326 do
CPP] torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado
o reconhecimento em juízo”; e, ainda, que “O reconhecimento do
suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de
dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal... não
pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em
juízo”.
Sem embargo, com o devido respeito à opinião dos ii. Ministros
da mencionada Corte Superior, não parece razoável que o juiz, no
exame das provas, deva orientar-se por um grau de obscurantismo
anticientífico tal que possa conduzir ao absoluto rechaço da prova
fotográfica, quando não corroborada pelo reconhecimento pessoal,
salvo, obviamente, nos casos em que a fotografia disponível não seja
recente ou suficientemente nítida e a vítima não se revele apta, por
qualquer motivo (inclusive deficiência do sentido da visão), a examinar
a imagem caso em que, de resto, tampouco o seria para fins de
reconhecimento pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
A adoção irrestrita do entendimento apregoado no mencionado
julgamento, salvo melhor juízo, não apenas traduz cerceamento ao
livre exercício da jurisdição penal, enquanto busca impedir que os
magistrados brasileiros formem sua convicção com base em prova
produzida por meio tecnológico disponibilizado à humanidade há
quase dois séculos, como também institui, na prática, regra
não
prevista em lei proibitiva da condenação de agentes de crimes de
roubo que logrem furtar-se à prisão em flagrante ou em momento
posterior, o que afronta o interesse público de repressão a esta
espécie delitiva que tanto aflige a sociedade brasileira. Afinal, se o
reconhecimento fotográfico efetuado com base em fotografia de alta
definição (por exemplo, obtida em conta de rede social vinculada à
pessoa do suspeito) não pode servir de base para a condenação,
muito menos poderá embasa-la a mera prova testemunhal.
Sobre o tema, que inegavelmente envolve matéria constitucional
(artigo 5o, LV, LVI, LVII, LXIX, da Constituição Federal de 1988), há
que aguardar-se, portanto, o pronunciamento da mais alta Corte de
Justiça do país, sem prejuízo de que os magistrados brasileiros, até
que sobrevenha, possam examinar livremente o valor da prova
fotográfica para o fim de reconhecimento da autoria de crimes.
De resto, impende considerar que o réu foi preso em flagrante
pela prática de outro delito de estelionato dotado de modus operandi
idêntico ao acima descrito (v. cópia das declarações prestadas pela
vítima Brandina Sapienza no IPL no 3470/2013
fls. 18/19), o que
torna difícil conceber que a vítima destes autos tenha se equivocado
na identificação de JOÃO como o “curandeiro” que lhe aplicou o golpe.
O ofendido Aparecido Ferrer Moreno, na fase inquisitória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
5/6), disse que “foi abordado enquanto caminhava rumo ao Hospital
Augusto de Oliveira Camargo... [por um] jovem de cor branca... Ao
saber que o declarante buscava assistência médica..., falou a respeito
de um pai de santo que morava nas imediações..., capaz de curar
qualquer problema de saúde... Instantes depois, surgiu o mencionado
pai de santo, dirigindo um automóvel... Era um homem negro...
aparentando entre 40 e 45 anos... [Ele] pediu que... comprasse ovos
brancos... no supermercado... Obedeceu e, ao retornar para o
veículo..., presenciou um ritual onde o pai de santo quebrou um ovo
idêntico aos comprados... Do ovo, saiu um líquido vermelho, parecido
com sangue... [Isso] indicava que... [o declarante] morreria de
hemorragia. Para salvá-lo, seria necessário um benzimento especial,
feito com dinheiro... Foi levado até a... [agência da] Caixa Econômica
Federal localizada na Rua Candelária... [Efetuou o saque] de R$
5.000,00..., valor solicitado pelo curandeiro... [Ele] enrolou o dinheiro
numa fita adesiva e esfregou-o... no corpo... Devolveu um embrulho
similar..., aparentando tratar-se dos cinco mil sacados.... Orientou-o...
a desembrulhar o pacote de dinheiro sete dias depois... [Ele] também
foi até a casa [do declarante]..., onde pediu o [seu] cartão bancário e
também a senha... Também envolveu[-os] em fita adesiva..., fazendo
novas orações e devolvendo em seguida um embrulho similar... Foi
embora e, desde de esse dia, nunca mais o viu. Desconfiado, antes
que se completassem os sete dias... abriu os invólucros de fita
adesiva... Encontrou dentro de ambos apenas papel... Além dos R$
5.000,00 [levados] houve também um saque indevido de R$ 1.000,00...
da conta [do declarante]..., movimentada através do cartão... Policiais
deste Setor de Investigações [DEINTER 2 Seccional de Campinas] o
procuraram, apresentando a fotografia de JOÃO BATISTA DO
NASCIMENTO...
Reconheceu-o
como...
o
curandeiro
que
[o
enganou]...” (fls. 5/6). Aparecido “não compareceu [à audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
instrução, debates e julgamento]... em razão de problemas de saúde...”
(cf. sentença, fl. 252).
O policial civil Roberto Gurgueira Nogare, em juízo (mídia que
acompanha os autos digitais), esclareceu que “o réu foi preso no dia
07 de junho de 2013 após abordar uma senhora de 91 anos de idade,
chamada Brandina, que estava saindo de uma agência da Caixa
Econômica Federal de Indaiatuba... [Ele] agia com um comparsa,
pessoa que realizava uma primeira abordagem... Eles identificavam
uma potencial vítima e a abordavam perguntando se ela possuía
problema de saúde. Logo após [ela]... informar sua enfermidade, o
comparsa do réu dizia que conhecia um curandeiro que curava
qualquer doença. Nesse mesmo momento, o réu aparecia, se
passando por curandeiro, e começava a conversar com a vítima,
realizando um ritual místico, que incluía uma oração... [Ele] andava
com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida... em seu veículo... [e]
perguntou à Brandina se ela possuía dinheiro, tendo esta afirmado que
possuía R$ 400,00... [Ele] pediu... que o dinheiro [lhe] fosse entregue...
para que realizasse um ritual..., embrulhou[-o]... em um invólucro e
esfregou no corpo da vítima..., [mas] já possuía um invólucro
previamente preparado e o substituiu pelo invólucro com dinheiro, com
a condição de que a vítima só poderia abrir o pacote dias depois... No
caso de Brandina, [ela]... logo contatou a Guarda Civil, que abordou e
levou o réu para a Delegacia... O caso chegou à mídia e mais pessoas
informaram terem sido vítimas do mesmo golpe, como a vítima
Aparecido... [Ela] sofreu um AVC um ano antes do golpe... e... estava
se dirigindo para o Hospital quando um indivíduo a abordou
perguntando se... [ela] sentia alguma dor... [Ele] comentou sobre um
curandeiro que curava tudo, momento... [em que] o réu, se passando
por curandeiro, apareceu e... pediu para a vítima entrar em seu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
e se dirigiu ao supermercado Paulistão, pedindo para... [ela] comprar
ovos brancos... Passou [um deles] no corpo da vítima e [o] quebrou
dentro de um saco, saindo [dele um] líquido vermelho... Falou que
aquilo era sinal de que a vítima morreria de hemorragia, deixando-a...
apavorada... A solução para curar o idoso seria que ele fosse até o
banco e sacasse tudo que possuía... [Aparecido] sacou R$ 5.000,00,
voltou para o veículo e entregou o dinheiro para o acusado, [o qual]...
colocou o dinheiro em um embrulho, esfregou no corpo do idoso e
devolveu outro embrulho similar, com a condição de que a vítima não
poderia abrir dentro de 7 dias ou então morreria... Não satisfeito, o réu
foi até a casa [dela]... e pediu seu cartão e senha, que também foram
embrulhados e esfregados novamente no corpo da vítima, com nova
troca de embrulho, sob a mesma condição... [Ela] não melhorou e
abriu o embrulho antes do prazo, constatando que não havia nada
dentro... O réu foi identificado [por Aparecido] após sua prisão em
flagrante..., por fotografia” (cf. sentença, fl. 251).
O guarda civil municipal Jesus Carlos Ferraz, um dos
responsáveis pela prisão em flagrante do réu (ocorrida nos Autos no
3470/2013), em juízo (mídia), disse que “recebeu uma solicitação
informando sobre um provável... [delito]... Constatou uma discussão
entre [Brandina]... e o réu... A [primeira] havia aceitado a proposta do
réu de embalar seu dinheiro em um saco fechado para que suas
doenças fossem curadas... [Ele] realizou uma oração e falou que só
era para a vítima abrir o pacote em casa... [Dias depois, ela] abriu o
pacote e constatou que no saco só havia papeis picados... [Ela]
retornou ao local e localizou o réu... No veículo [dele] havia outros
pacotes com dinheiro falso e... vários objetos religiosos...” (cf.
sentença, fl. 250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
Nada emergiu dos autos que indicasse das mencionadas
testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão por que não há que
negar valor probatório a seus depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO
DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa do acusado contraprova capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000735-80.2014.8.26.0248
depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o incriminam.
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do art. 44 do C. Penal e fixando regime inicial adequado
para o cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator